Tribunal: TJDFT
Processo: 0736717-66.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. INTERRUPÇÃO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. INADIMPLEMENTO QUANTO AO PAGAMENTO DE FATURAS. QUITAÇÃO DO DÉBITO EM RELAÇÃO AO PERÍODO DE 90 (NOVENTA) DIAS QUE ANTECEDEU A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. RESTABELECIMENTO DO SERVIÇO. CABIMENTO.
1. A Resolução no 414/2010 da ANEEL autoriza a interrupção do serviço de fornecimento de energia elétrica em caso de inadimplência quando ao pagamento das faturas emitidas, vedando, entretanto, a suspensão na hipótese em que a medida estiver fundamentada em dívida vencida há mais de 90 (noventa) dias.
2. O colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento dos Recursos Especiais n. 1.412.433/RS e n. 1.412.435/MT, pacificou entendimento no sentido de admitir a suspensão no fornecimento de energia elétrica, em razão do inadimplemento, apenas em relação aos débitos recentes, não sendo cabível a interrupção do serviço em decorrência de débitos pretéritos, nos termos do artigo 6o, § 3o, inciso II, da Lei n. 8.987/1995 (Tema 699)
3. Constatada a quitação das faturas referentes ao período de 90 (noventa) dias que antecedeu a interrupção do fornecimento de energia elétrica, mostra-se impositivo o restabelecimento da prestação dos serviços, devendo a concessionária valer-se dos meios judiciais ordinários para a cobrança da dívida remanescente, relativa ao período anterior.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.